Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744224-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA VIEGAS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora